Tribunal: TJSP
Processo: 2012437-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Receptação – Revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012437-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes JOÃO ROUGLAS
DE SOUZA SILVA e GENIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012437-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.741
2
Voto no 40.741
Habeas-corpus no 2012437-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): João Rouglas de Souza Silva e Genivaldo Ribeiro de Carvalho
Habeas corpus Receptação Revogação da prisão preventiva
Inadmissibilidade Decisão bem fundamentada A conveniência
da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do
meio social à ação criminal Inexistência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio da Defensora Mariana Borgheresi Duarte, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de João Rouglas de
Souza Silva e Genivaldo Ribeiro de Carvalho, alegando que os ora pacientes
estão a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Foro Plantão da Comarca de São Paulo.
Relata a d. impetrante, em síntese, que os
pacientes foram presos em flagrante aos 24/01/2020 pela prática, em tese, de
crime de receptação, sendo que a autoridade policial arbitrou fiança no valor
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada um dos pacientes, os quais,
contudo, não possuíam condições financeiras para arcar com referido valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012437-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.741
3
Afirma
que,
realizada
audiência
de
custódia, a Autoridade apontada como coatora cassou a fiança anteriormente
arbitrada e converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva sem a
adequada fundamentação, não demonstrando a necessidade concreta da
decretação de suas custódias cautelares.
Enfatiza que não se encontram presentes
as hipóteses previstas nos artigos 312 e 310, inciso II, parte final, do Código
de Processo Penal.
Assevera que o risco à ordem pública não
pode ser aferido por meio da folha de antecedentes dos pacientes, mas sim a
partir da demonstração concreta da necessidade de suas prisões. Destaca,
ainda, que o paciente Genivaldo é primário. Cita jurisprudência.
Acrescenta que os pacientes permanecem
presos tão somente pelo fato de não terem tido condições financeiras
suficientes para arcar com a fiança arbitrada em sede policial, a qual foi
cassada posteriormente.
Ressalta que a prisão preventiva é medida
excepcional e que milita em favor dos pacientes o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Alega que, em caso de eventual sentença
condenatória, possivelmente aos pacientes será fixado regime inicial diverso
do fechado, não sendo razoável nem proporcional a manutenção de suas
custódias cautelares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012437-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.741
4
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que sejam revogadas as prisões preventivas impostas aos
pacientes ou, subsidiariamente, para que sejam substituídas por medidas
cautelares diversas do cárcere, qual seja, o comparecimento periódico em
juízo, expedindo-se alvará de soltura em favor destes, confirmando-se, ao
final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
87/89.
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações às fls. 97/98.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 101/105, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor dos pacientes no qual se alega que eles estão a sofrer constrangimento
ilegal por parte da digna autoridade apontada como coatora, que os mantêm
presos injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, os ora pacientes foram presos em flagrante no dia
24/01/2020, pela prática, em tese, de crime de receptação e, realizada
audiência de custódia aos 24/01/2020, suas prisões em flagrante foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012437-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.741
5
convertidas em preventiva (fls. 53/59, dos autos de origem). A denúncia foi
recebida em 06/02/2020, oportunidade em que foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 22/04/2020, que ora se aguarda
(fls. 97/98 dos autos de origem).
Ao contrário do entendimento lançado
pelo d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a que
possam estar sendo submetidos os pacientes.
Isto
porque
suas
prisões
têm
por
fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que
não há se falar que mencionadas segregações constituam constrangimento
ilegal.
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012437-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.741
6
(cf. fls. 53/59 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação das medidas,
prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e mantença das
constrições.
Não há que se cogitar em aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, no presente caso, a aplicação
de tais medidas se mostra insuficiente, tendo em vista que se trata de paciente
reincidente (João), enquanto Genivaldo responde por roubo e por outros dois
processos, o que evidencia a necessidade de suas custódias para a garantia da
ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Portanto, considerando-se que a situação
processual dos pacientes admite o decreto preventivo, não era mesmo
razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida
diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade.
De resto, descabe discussão do mérito da
causa, nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrendo os pacientes, a solução
que melhor se afigura é a denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012437-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.741
7
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator